Tribunal: TJDFT
Processo: 0001374-69.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001374-69.2016.8.07.0018 RECORRENTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto (ARE 1.245.097/PR – Tema 1.084). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório” (ARE 1245097, Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 27/07/2023). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 3935311): PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AMPLA DEVOLUTIVIDADE. AÇÃO ANULÁTORIA DE LANÇAMENTO DE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA. IPTU. IMÓVEL NOVO, NÃO INSERIDO NA PAUTA DE VALORES VENAIS. VALOR VENAL CALCULADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA. APELO DA AUTORA PREJUDICADO. 1. No âmbito do Distrito Federal, o tema concernente ao IPTU é tratado pelo Decreto Lei no 82/1966 (regula o Sistema Tributário do DF e dá outras providências), regulamentado pelo Decreto no 28.445/2007 (consolida a legislação que institui e regulamenta o IPTU), Lei Complementar Distrital no 04/1994 (Código Tributário do Distrito Federal, que manteve diversos dispositivos do DL no 82/66) alterada pela Lei Complementar Distrital no 726/2006 e pelas Leis no 4.721/11, no 4.985/12, no 5.164/13, no 5.389/14, no 5.514/15 e Decreto no 37.039/15. 2. Em se tratando de IPTU incidente sobre imóveis do Distrito Federal nos exercícios de 2015 e 2016, a legislação de regência da matéria estabeleceu que para aferição da base de cálculo do tributo para os imóveis não constantes das pautas de valores, a base de cálculo do IPTU se daria por meio do exame das informações e valores cadastrados pelo contribuinte junto à Secretaria de Fazenda do DF. A regulamentação das leis orçamentárias já indicava outras formas de apuração do valor venal, a viabilizar a exigência do IPTU sobre os imóveis localizados no DF, não existindo dessa forma ofensa ao princípio da anterioridade tributária, pois desde a inscrição do bem no Cadastro Imobiliário Fiscal, o contribuinte forneceu informações e valores que comporão a base de cálculo do IPTU. 3. A existência de uma Planta de Valores Venais congelada não impede a tributação de imóveis novos, criados após sua edição, resultantes de parcelamentos do solo urbano e que vieram a ser incluídos no Cadastro Imobiliário Fiscal do Distrito Federal, nos termos da legislação vigente. Nesses casos, o IPTU é cobrado nas condições estabelecidas no Decreto-Lei no 82, de 26/12/1966, que é a regra geral. 4. O Distrito Federal não pode instituir, alterar ou majorar por decreto ou qualquer outro ato normativo diverso da lei em sentido formal a base de cálculo do imposto predial. Pode tão somente atualizar anualmente o valor dos imóveis, com base nos índices oficiais de correção monetária, não se constituindo qualquer aumento de tributo, tampouco se submetendo à reserva legal imposta pelo art. 150, I, da CF. 5. Remessa oficial recebida e provida. Sentença reformada. Apelação prejudicada. Unânime. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029